Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722792-95.2024.8.07.0000 PACIENTE: WESLEY RODRIGUES NASCENTE IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY RODRIGUES NASCENTE, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegais: (i) o recebimento da denúncia que seria inepta e (ii) a decisão que decretou a prisão preventiva, sem justificativa legal, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinados com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (processo de referência: ação penal n. ação penal no 0708231-97.2023.8.07.0001). Informou a douta Defesa técnica (Dra. Larissa Freire Macedo) que o paciente foi denunciado por suposta tentativa de homicídio e encontra-se encarcerado há 16 (dezesseis) meses. Entretanto, alegou que as investigações estariam eivadas de graves vícios e irregularidades que culminaram em uma denúncia inepta e na prisão preventiva, sem justificativa legal. Consignou que no relatório final da autoridade policial não há qualquer indicação do estado de saúde da vítima, mas apenas consta que está hospitalizada o Hospital de Base de Brasília, recebendo atendimento médico, e que será ouvida posteriormente. Nesta senda, alegou que a imputação do crime de tentativa de homicídio exige a ocorrência de lesão grave ou gravíssima, as quais deveriam ter sido informadas, ainda que sem laudo de exame de corpo de delito (essencial para a comprovação da materialidade), mas pautada em relatos médicos. Acrescentou que a imputação não pode estar lastreada somente na convicção pessoal do delegado, sob pena de arbitrariedades e violação ao princípio do “in dubio pro reo”. Afirmou que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois não há qualquer prova da materialidade e o único indício de autoria seria uma testemunha indireta. Acrescentou que os elementos indiciários e as circunstâncias fáticas consistentes em: faca de cozinha (arma utilizada), imagens do sistema de segurança, uma única lesão e o atendimento pela emergência “(...) em que se constata a ausência de sinais de reanimação, uso de oxigênio ou urgência, dinâmica mais rápida para remoção da vítima, por parte dos bombeiros (...)” ensejariam a conclusão de improbabilidade de ocorrência de lesão grave. Pontuou que a vítima buscou atendimento médico 6 horas depois do fato e recebeu alta em menos de 24h suscitando severas dúvidas se houve intenção de matar. Afirmou que testemunhas afirmam que o autor do crime vestia camiseta vermelha e a trocou por uma branca, guardando a peça usada em uma mochila, entretanto, as imagens do local não mostram ninguém portando mochila, nem durante o crime, nem na fuga. E apresentou a indagação: “como o acusado foi encontrado com a mochila se não a carregava consigo?”. A suposta mochila não foi apreendida nem encaminhada à Delegacia, quando, para que uma evidência sirva como prova, é imperativo que ela tenha sido corretamente recolhida e preservada, para possibilitar a obtenção de dados e elementos para a resolução de crimes. Argumentou, ainda, que a denúncia seria inepta, porque não descreveu a conduta imputada ao Paciente, mas se limitou a afirmar, de forma genérica, que houve uma lesão por golpe de faca de cozinha, em violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Frisou não haver nenhum detalhe a respeito da lesão, porque não há qualquer informação ou relatório médico neste sentido, de maneira que não é possível concluir se o fato típico realmente ocorreu e, principalmente, aferir se a vítima correu risco de morte e se houve “animus necandi”. Alegou que “Não há qualquer elemento que indique que o Paciente agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo perfeitamente possível que tenha agido com animus laedendi, ou seja, com a intenção de lesionar.” Invocou excesso de prazo na formação da culpa, em razão do tempo que o paciente se encontra preso, sem que a morosidade possa ser imputada à Defesa, pois houve apenas um recurso que suspendeu o curso do processo por dois meses, de maneira que seria imperiosa a revogação da prisão preventiva. Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa. É o relatório. ADMISSIBILIDADE: Consigne-se, desde já, que o paciente já foi pronunciado e a Defesa interpôs recurso em sentido estrito (RSE 0708231-97.2023.8.07.0001), quando este Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Logo, é inviável revisitar, nesta impetração, os temas de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ademais, no julgamento ficou assentado não haver provas contundes de ausência de “animus necandi”, destarte, fica inviabilizado, também, o exame das alegações sobre o elemento subjetivo do paciente, cuja apreciação definitiva será feita pelo Conselho de Sentença, conforme ementa do julgado: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDOS DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO A SER FORMULADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri. 2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e do réu prestados na fase extrajudicial, confirmados pelas testemunhas em Juízo, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença - não havendo que se falar, portanto, em absolvição sumária. 3. Não havendo prova inequívoca de que o réu agiu sem animus necandi (ao desferir um golpe de faca contra a vítima) ou que tenha desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime, não há como operar, na fase de pronúncia, a desclassificação para crime diverso da competência do júri. 4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica da ré, tendo em vista que não cabe ao Tribunal, em sede de recurso, fazer tal avaliação 5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (Acórdão 1786350, 07082319720238070001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Com efeito, a pronúncia torna prejudicado o pedido de trancamento da ação penal sob as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia, “embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia”: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. MERA REITERAÇÃO. SENTENÇA ANTERIORMENTE APRECIADA NESTE STJ EM IMPETRAÇÃO CONEXA (HC N. 748.353/SP). PRECEDENTES DESTE STJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, a impetração que se voltava a debater a inépcia da denúncia perdeu o seu objeto quando, de forma superveniente, o agravante, após audiência de instrução e a profunda incursão do acervo fático-probatório, restou pronunciado pelo juízo natural da causa. Isso é o que se extrai dos autos conexos, o HC n. 748.353/SP, no qual, inclusive, já houve o debate desta mesma sentença de pronúncia em amplitude neste STJ, quando a ordem de habeas corpus foi denegada em data recente: 13/2/2023. III - Assente nesta Corte Superior que, "Com a superveniência da pronúncia, a análise de trancamento da ação penal fica prejudicada, 'porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado (...) Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia' (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)" (AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022). IV - Não por outro motivo, também foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus." V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 646.504/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (grifos nossos). Consigne-se que também houve anterior impetração de “habeas corpus” em favor do paciente (HBC 07097126420248070000), quando foram apreciados e validados os fundamentos empregados para a decretação da prisão preventiva, notadamente a periculosidade concreta do paciente revelada pelo “modus operandi” do delito e pelo histórico de condenações criminais (por crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, injúria racial, roubo circunstanciado, lesão corporal e ameaça, tendo, em tese, praticado o delito em apreço no cumprimento de pena em regime aberto): HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. As questões atinentes à materialidade e autoria após a realização da instrução não podem ser consideradas "fatos novos" para que possam ser reavaliadas mediante a impetração de habeas corpus, uma vez que esta egrégia Turma Criminal, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, já se manifestou quanto à materialidade do delito de homicídio qualificado tentado e os indícios suficientes de autoria, mantendo a decisão que pronunciou o réu. 2. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente - suposto crime de tentativa de homicídio praticado em um bar, durante o dia, na presença de várias pessoas, mediante golpe de faca. Consta que a motivação do crime foi fútil, uma vez que o paciente teria atingido a vítima em razão de suposta ofensa e que a vítima teria sido atingida de surpresa. 3. Além disso, o paciente possui inúmeras condenações definitivas, por crimes de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, injúria racial, roubo circunstanciado, lesão corporal e ameaça, tendo, em tese, praticado o delito em apreço no cumprimento de pena em regime aberto. Tais circunstâncias indicam que o paciente reitera na prática de crimes e não se intimida com a aplicação da lei penal, voltando a delinquir, o que demonstra que sua liberdade oferece risco à ordem pública. 4. Ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação, pois os elementos dos autos indicam que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e revelam, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1842413, 07097126420248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Logo, admito a impetração somente com relação à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Passo ao exame do pedido liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em relação ao excesso de prazo para julgamento, saliente-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, extrai-se da documentação acostada aos autos que, em 26-março-2023, o paciente foi conduzido à Delegacia, sob alegação de ter desferido uma faca no pescoço de Valdir Aparecido da Silva (ocorrência policial n. 1.963/2023-0 (ID 59881694). Foram ouvidas: a testemunha policial FLAVIO ALVES DA SILVA que, localizou o paciente após a fuga do local dos fatos, apreendeu sua mochila, localizou a camisa vermelha supostamente usada pelo autor do fato no seu interior, e fez a prisão em flagrante (ID 59881697, p. 1); depoimento do policial FELIPE CONSTANTINO DE OLIVEIRA PARNASQUE, que também participou do flagrante (ID 59881697, p. 2); da testemunha DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, que estava caminhando em via pública, soube que um homem havia sido esfaqueado, viu o autor se afastando do local e foi atrás dele para evitar que fugisse, apontou a direção aos policiais e informou que o acusado levou a faca e trocou de roupa para evitar ser preso (ID 59881697, p. 3); da testemunha GEISA ROSA DOS SANTOS, que estava no bar no momento em que os fatos ocorreram, viu o paciente se aproximar da vítima e viu a vítima esfaqueada no pescoço (ID 59881697, p. 4). A vítima não foi ouvida por estar no Hospital de Base, recebendo atendimento médico (ID 59881697, p. 5). A camiseta vermelha usada, em tese, pelo autor do delito foi apreendida (ID 59881699). Consoante se extrai da ação penal de origem: O paciente foi denunciado, em 20-março-2023. A denúncia foi recebida em 22-março-2023. O paciente foi citado, pessoalmente, em 28-março-2023, e ofereceu resposta à acusação. Realizadas as oitivas da primeira fase do procedimento do Júri, o paciente foi pronunciado em 31-julho-2023. A defesa interpôs recurso em sentido estrito (RSE 07082319720238070001) que foi julgado em 16-noembro-2023 e transitou em julgado em dezembro-2023. O Ministério Público indicou 4 (quatro) testemunhas a serem ouvidas pelo Plenário do Júri, em 11-janeiro-2024. A defesa técnica indicou 6 (seis) testemunhas, dentre elas 3 (três) peritos, e pugnou pela intimação de todas, em 22-fevereiro-2024. Em 7-março-2024, o Juízo determinou que o Ministério Público apresentasse o endereço das testemunhas e que a Defesa observasse o máximo legal de testemunhas, adequando o rol em 5 dias. Em 6-maio-2024, a autoridade judiciária determinou fosse oficiado ao IML, no prazo de 15 dias, para que apresentasse laudo de exame de corpo de delito do acusado, uma vez que apresentado laudo incompleto, e determinou que, após a resposta, fosse designada data para a sessão plenária. A prisão preventiva foi reavaliada em 10-janeiro-2024 (ID 183257910), em 29-fevereiro-2024 (ID 188181625, dos autos de origem) e em 29-maio-2024 (ID 59883660). Destarte, vê-se que o feito não está parado, mas em ordinária tramitação, sem excesso desarrazoado de prazo, e aguarda serem ultimadas as diligências periciais para ser designada a sessão plenária. Ademais, a prisão preventiva vem sendo constantemente reavaliada. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator